Tribunal: TJMT
Processo: 1005199-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005199-08.2020.811.0000
PROCESSO ORIGINÁRIO: Ação Civil Pública no 1001894-10.2020.8.11.0002
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ
VISTO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos de ação civil pública no 1001894-10.2020.8.11.0002, proposta pelo Ministério Público em favor da menor Davy Lúis Costa, consistente no fornecimento de complemento alimentar para a menor Davy Luis Costa com 5 (cinco) meses de idade, é portador a de Hidranencefalia Parcial; ausência dos lobos frontais, parietais e temporais; presença do lobo occipital reduzido e volumosa coleção anecoica + distúrbio de sucção – deglutição + refluxo gastroesofágico (CID 10 – Q079), alimentando-se por gastrotomia.
O agravante se insurge contra a determinação do magistrado a quo em "comprovar, mensalmente, a persistência na necessidade da fórmula nutricional", optando para que seja estabelecido o prazo de 6(seis) meses para comprovação.
Diante do que expôs, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito requer o provimento do agravo.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995”. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
“I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. ”
Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo estão presentes.
Pleiteia a liminar para atribuição do efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que o infante possui o direito de receber o insumo, conforme prescrições médicas juntada nos autos, contudo a decisão interlocutória do magistrado a quo deferiu o pedido de liminar e impôs a parte autora o dever de comprovar mensalmente a persistência de necessidade da fórmula nutricional pleiteada, aduz que o Juiz restringiu o acesso da criança ao direito fundamental a saúde, com a determinação de apresentar mensalmente a prescrição médica, sob pena de perda de efeitos da presente liminar.
No caso dos autos, verifica-se que a criança é portadora a de hidranencefalia parcial (ausência dos lobos frontais, parietais e temporais; presença do lobo occipital reduzido e volumosa coleção anecoica) + distúrbio de sucção – deglutição + refluxo gastroesofágico (CID 10 – Q079), que se alimenta exclusivamente via gastrotomia, necessita fazer uso do Suplemento Alimentar LÁCTEA NAN AR 400G.
Analisando a situação concreta, a gravidade da patologia do paciente, verifica-se que a decisão agravada acertou em determinar a disponibilização do leite, a priori, entendo que a recomendação médica ficou bem clara nos autos.
Outrossim, a determinação de apresentação de laudo médico mensal, sob pena de perda da eficácia da liminar, o menor pode vir a sofrer danos irreversível ou de difícil reparação, pois necessita do seu fornecimento do leite pleiteado, uma vez que seu quadro clínico é crônico.
Ademais, comprovado que o agravado necessita receber o insumo pleiteado e que, ao que tudo indica, sua família não tem condições econômicas para a sua aquisição, deve prevalecer o direito constitucional à saúde.
Dessa feita, a princípio, verifico que o pedido deve ser acolhido.
Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO de concessão do efeito suspensivo, para determinar que seja fornecido laudo atualização das prescrições médicas para comprovação da necessidade da fórmula LÁCTEA NAN AR 400g em favor da criança Davy Lúis Dasilva Costa, seja SEMESTRAL.
Requisitem-se informações ao douto Juízo a quo, comunicando-se o teor desta decisão.
Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender conveniente.
Após, colha-se manifestação da Douta Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora